Tribunal: TJPA
Processo: 0010974-75.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010974-75.2018.8.14.0010

APELANTE: ROGERIO CORREA GUIOMAR, RONALDO DA CUNHA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010974-75.2018.814.0010

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE: RONALDO DA CUNHA PANTOJA

ADVOGADO: DR. HUMBERTO BOULHOSA OAB/PA 7.320

APELANTE: ROGÉRIO CORREA GUIOMAR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS.
APELAÇÃO RONALDO DA CUNHA PANTOJA:
ÓBITO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE.
APELAÇÃO ROGÉRIO CORREA GUIOMAR:
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARMENTE: NULIDADE. JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADO.

ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO
. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO
PRIVILEGIADO EM 2/3. PREJUDICADO. JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DE ROGÉRIO, E
DECLARAR DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE RONALDO DA CUNHA PANTOJA
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de

ROGÉRIO CORREA
, E DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE
RONALDO DA CUNHA PANTOJA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010974-75.2018.814.0010

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREVES/PA

APELANTE: RONALDO DA CUNHA PANTOJA

ADVOGADO: DR. HUMBERTO BOULHOSA OAB/PA 7.320

APELANTE: ROGÉRIO CORREA GUIOMAR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por
RONALDO DA CUNHA PANTOJA
e
ROGÉRIO CORREA GUIOMAR,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Breves/PA, que os condenou, respectivamente, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa e cumprimento em regime fechado e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa a ser cumprida em regime aberto e, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 7772011 p. 2-4) em resumo, que policiais militares e civis estavam investigando há 03 (três) meses o comércio ilícito de entorpecentes por parte do Apelante Ronaldo e, em 31/08/2018, após denúncia recebida de que este iria fazer uma entrega de drogas à um cidadão, próximo à sua residência, os policiais montaram campana no referido local, tendo avistado Rogério entrar no imóvel e ao sair com uma sacola foi abordado, tendo sido encontrado consigo 06 (seis) porções de tamanho grande de óxi (Auto de apresentação de apreensão ID nº 7772000 p. 6).

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incurso na pena do artigo 33,
caput
e 35

da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 7772328 p. 1-6), contra a qual a defesa de Rogério Correa Guiomar recorreu (ID nº 7772331 p. 11-18 e 7772332 p. 1-9) pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que o Laudo Toxicológico foi juntado aos autos após o encerramento da instrução processual. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, e subsidiariamente pelo reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 7772332 p. 13-15 e 7772333 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

No ID Nº 7772334 P. 14-16 foi noticiado nos autos o falecimento do Apelante Ronaldo da Cunha Pantoja.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
para que seja reformada a pena-base (ID nº 7772336 p. 3-10 e 7772337 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço dos Recursos.

1.

Da Apelação de RONALDO DA CUNHA PANTOJA

Em relação ao acusado Ronaldo da Cunha Pantoja, o mesmo veio a falecer na data de 18.04.2019, conforme Certidão de Óbito (ID nº 7772334 p. 14) constante nos autos.

É cediço que o art. 107 do CPB, elenca as hipóteses de extinção da punibilidade, dentre elas a morte do agente.

Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 217-A DO CPB. MORTE DO AGENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO I DO CPB.

(2019.03640081-27, 207.824, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-05, Publicado em 2019-09-06)

Assim, declaro, de ofício,
extinta a punibilidade
em relação ao apelante
RONALDO DA CUNHA PANTOJA
.

2.

Da Apelação de ROGÉRIO CORREA GUIOMAR

2.1.

PRELIMINAR: Da nulidade do feito. Laudo Definitivo intempestivo.

Acerca do pedido de nulidade, com base na tese de juntada tardia/intempestiva da prova da materialidade delitiva (Laudo Toxicológico Definitivo – ID 7772325 p. 2), verifica-se que não merece ser acolhido.

Ora, a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo após o encerramento da instrução criminal não constitui nulidade, tratando-se apenas de mera irregularidade.

O entendimento jurisprudencial majoritário, é de que a anexação do laudo toxicológico definitivo após a apresentação de alegações finais pela defesa não configura nulidade se, já existente nos autos Laudo de Constatação Pericial Provisório (ID 7772000 – pág. 10), que identificou a substância entorpecente e atestou-lhe a potencialidade ofensiva.

Além disso, a ulterior juntada do referido laudo definitivo serve, em tal situação, apenas para ratificar o teor do auto de constatação preliminar.

Para a defesa, o Laudo Toxicológico Definitivo foi juntado apenas depois de encerrada a instrução, ficando prejudicado o efetivo exercício do contraditório. Ocorre que,
in casu
, o referido documento foi anexado logo após a apresentação de memoriais finais pela acusação, ou seja, quando a defesa se manifestou em sede de alegações finais escritas, o mesmo já se encontrava nos autos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. ACESS À MÍDIA. POSSIBILIDADE. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DA DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA À DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JUNTADA APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

1.

(...)

3.

“
A Jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a juntada de laudo toxicológico definitivo, ainda que depois da apresentação das alegações finais pela defesa não enseja a anulação da sentença, já havia identificado a substância apreendida como entorpecente
” (AgRg no HC 537.639/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

(...)

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC 613.383 - SP, Relatora: Ministro LAURITA VAZ, Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 22/02/2022).

A defesa do acusado não demonstrou, de forma peremptória, diante de todas as provas acostadas aos autos, em que aspecto a juntada intempestiva do laudo toxicológico definitivo, depois de realizada a audiência de instrução e julgamento, mas antes da apresentação de alegações finais por parte da defesa, teria prejudicado a tese defensiva.

É importante assinalar, ainda, que o reconhecimento de nulidade processual requer a demonstração de prejuízo à parte, o que efetivamente não fora evidenciado pelo apelante.

Nesse contexto, preleciona o artigo 563 do Código de Processo Penal, em matéria de nulidade processual, o
princípio
pas de nullité sans grief
nos seguintes termos:
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Dessa forma,
não há que se falar em nulidade por intempestividade da juntada do laudo toxicológico definitivo
.

2.2

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386 do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
policiais militares e civis estavam investigando há 03 (três) meses o comércio ilícito de entorpecentes por parte do Apelante Ronaldo e, em 31/08/2018, após denúncia recebida de que este iria fazer uma entrega de drogas à um cidadão próximo à sua residência, os policiais montaram campana no referido local, tendo avistado Rogério entrar no imóvel e ao sair com uma sacola foi abordado, tendo sido encontrado consigo 06 (seis) porções de tamanho grande de óxi (Auto de apresentação de apreensão ID nº 7772000 p. 6 e Laudo Toxicológico Definitivo no ID nº 7772325 p. 2), pesando 140,700g (cento e quarenta gramas e setecentos miligramas).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação Robson de Castro Nascimento e Homero Gois e Silva de Souza
, Policiais Civis e
Deyviso Melo de Araújo,
Policial Militar que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam que na data do ocorrido receberam notícia anônima de que Ronaldo forneceria entorpecentes à um terceiro, e, com isso deslocaram-se ao local apontado na denúncia em carros descaracterizados e ficaram de campana.

Em seguida avistaram a chegada de Rogério em uma moto, tendo Ronaldo lhe entregado uma sacola branca, e, após conferência aquele a guardou no bolso. Mais à frente o mesmo foi abordado e, após revista encontrado os entorpecentes.

Estes retornaram à residência de Ronaldo, mas nada foi encontrado no imóvel.

Por fim, ambos afirmaram que o Recorrente já vinha sendo investigado há uns três meses, em virtude de informações prestadas por usuários de drogas.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo 06
(seis) grandes pedras de óxi, pesando um total de 140,700g (cento e quarenta gramas e setecentos miligramas) que ainda seriam fracionadas e posteriormente vendidas
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos: 06 (seis) pedras de óxi
, pesando um total de
140,700g (cento e quarenta gramas e setecentos miligramas)
,
é muito superior ao comumente encontrado com meros usuários.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes passa a praticar a mercancia para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e se constituindo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos, contudo, analisando a sentença verifico que o Juízo de 1º grau já concedeu a fração máxima, conforme abaixo transcrito:

“No entanto, situação oposta é a do réu Rogério Correa, uma vez que inexistem registros processuais penais em seu desfavor, o que lhe garante a benesse da causa de diminuição.

(...)

Presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado, fixo a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa.
”

Desta forma, deixo de apreciar o referido pedido, por restar prejudicada a análise.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo
de ROGÉRIO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, e DECLARO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE
RONALDO DA CUNHA PANTOJA
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/12/2022